Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724306-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ROSSI RESIDENCIAL SA RECORRIDO: RESIDENCIAL HENRIQUE BAETA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1- Taxa de condomínio edilício. Recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Suspensão da execução indevida. Em razão de sua natureza propter rem o crédito decorrente de condomínio, é equiparável aos créditos de que trata o art. 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005, e por se tratar de despesa necessária à administração do ativo (art. 84, inciso III), não se sujeitam ao concurso de credores nem à suspensão de que trata o art. 52, inciso III, da Lei. 2- Nos termos do entendimento jurisprudencial do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, os encargos condominiais enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem, possuindo natureza propter rem e caráter extraconcursal, não se sujeitando, portanto, à habilitação de crédito no plano de recuperação judicial ou à suspensão da execução, nos termos da Lei n. 11.101/2005. (Acórdão1806061,0706729-42.2018.8.07.0020, Relatora:SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/01/2024, Publicado no DJE : 08/02/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 7o, 8o e 49, todos da Lei 11.101/05, sustentando que os créditos atinentes às despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal, razão pela qual vinculam-se ao plano de recuperação e, como tal, operam novação da obrigação representada no título executivo, que deve ser imediatamente extinto. Defende, ainda, a liberação de quaisquer constrições de bens e valores que tenham sido efetuados nos autos. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e TJSP para demonstrá-la. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, bem como para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Leonardo Santini Echenique, inscrito na OAB/SP sob o no 249.651. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 7o, 8o e 49, todos da Lei 11.101/05. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Leonardo Santini Echenique, inscrito na OAB/SP sob o no 249.651. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003